Tribunal: TJDFT
Processo: 0004511-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TESE DE DOLO E DESCLASSIFICAÇÃO. ENFRENTADAS. TESE DE ATIPICIDADE PELA INSIGNIFICÂNCIA. OMISSÃO EVIDENCIADA. SANADA, SEM ALTERAÇÃO DO JULGAMENTO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Não há vício a ser sanado quanto às alegações de ausência de prova do dolo de receptar consistente na ciência de que o celular portado era produto de crime anterior e desclassificação para o tipo culposo, pois referidas teses foram suscitadas nas razões de apelação e devidamente enfrentadas e afastadas no acórdão embargado.
3. A Suprema Corte, a partir do julgamento do "Habeas Corpus" no 84.412/SP, de relatoria do Ministro CELSO DE MELO, passou a adotar o entendimento de que o princípio da insignificância tem como vetores "a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada".
4. A receptação de celular, por si só, não é de reduzido grau de reprovabilidade, tendo em vista se trata de produto comumente aceito em transações envolvendo drogas ilícitas, de maneira que fomenta o tráfico de drogas. Ademais, embora a análise da incidência do princípio da insignificância transcenda ao valor da coisa subtraída, tal aspecto não pode ser desprezado e, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se considera ínfima a lesão jurídica se o valor do bem receptado for superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
5. Embargos de declaração parcialmente providos para sanar omissão, sem alteração do julgado.